Tribunal: STF
Processo: HC 220483
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei provimento ao agravo regimental, mas concedi a ordem, de ofício, tão somente para determinar ao Juízo de primeiro grau que intimasse a vítima para, relativamente ao crime de estelionato, manifestar interesse em representar contra o acusado, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência (doc. eletrônico 100).



    O embargante alega, em síntese, que “houve evidente contradição na medida em que a denúncia ofertada contra o réu é posterior à alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, não havendo falar em aplicação retroativa”. (pág. 6 do doc. eletrônico 105).



    Requer, ao final, “o acolhimento dos presentes aclaratórios com a incidência de efeitos modificativos, reconhecendo-se a decadência do crime de estelionato imputado ao réu, diante da evidente violação ao art. 619 do CPP e § 5º do art. 171 do CP”. (pág. 7 do doc. eletrônico 105).



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada possui o seguinte teor, no que importa:



    “[...]



    Assim, tenho que a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Todavia, entendo que a ordem pode ser concedida, de ofício, relativamente à retroatividade da Lei 13.964/2019, na parte em que transformou o estelionato em crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima.



    Anteriormente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientava-se no sentido de que é ‘[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo’. (HC 187.341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes).



    No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes desta Segunda Turma em casos semelhantes: HC 195.384/SP, de minha relatoria; RHC 189.807/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e RHC 196.789/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, a partir do julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocorrido em 22/6/2021, a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).



    Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado.



    Essa necessidade de intimação da vítima, aliás, foi reafirmada no julgamento ARE 1.249.156 AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocasião em que o mesmo Órgão Colegiado decidiu que a representação não pode ser tácita, sendo indispensável declaração expressa do ofendido quanto ao seu desejo na instauração da persecução penal.



    No mesmo sentido:



    […]



    Isso posto, nego provimento a este agravo regimental, mas concedo a ordem, de ofício, tão somente para determinar ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de São Bernardo do Campo/SP (processo 0014384-32.2017.8.26.0564) que a intime as vítimas para, relativamente aos crimes de estelionato, manifestarem interesse em representar contra o acusado, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/1995 e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP.”



    Tem razão a defesa quando alerta que a denúncia ofertada contra o réu é posterior à alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019.



    De fato, analisando os autos com mais verticalidade, verifiquei que a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 26/8/2020 (págs. 112-144 do doc. eletrônico 5) e recebida em 30/1/2021 (doc. eletrônico 4), quando já vigente o § 5º do art. 171 do Código Penal, que prevê a necessidade de representação da vítima para o início da ação penal pelo crime de estelionato.



    Porém, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo não haver a contradição alegada para reconhecer-se a decadência do referido crime.



    Isso porque, em 23/3/2017, a senhora Juliana Menezes de Souza, representante legal da empresa Support Cargo S/A, registrou boletim de ocorrência discorrendo os fatos supostamente criminosos narrados na peça acusatória (págs. 150-154 do doc. eletrônica 5). Naquela data, o referido crime processava-se mediante ação penal pública incondicionada, tal como o delito previsto no art. 2º, caput, § 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, pelo qual o embargante também foi denunciado.



    Apesar de o boletim de ocorrência autorizar a abertura de inquérito policial e da respetiva persecução penal quando se tratar de ação penal pública incondicionada, aquele documento não supre a necessidade de a vítima, nas hipóteses de ação penal pública condicionada, como no caso, manifestar-se de forma inequívoca o seu desejo de ver o autor do fato processado.



    Daí porque entendi pela necessidade de intimar-se a vítima para, relativamente ao crime de estelionato, manifestar interesse em representar contra o acusado, no prazo de 30 dias, sob pena de, aí sim, ser reconhecida a decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/1995 e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP.



    Isso posto, acolho estes embargos de declaração, porém sem efeitos modificativos, apenas para prestar tais esclarecimentos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator